Tribunal: TCU
Processo: 017.897/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência eletrônica tendo por objeto a seleção de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação de vias urbanas no Município de Careiro/AM,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 7/2024, tendo por objeto a seleção de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação de vias urbanas no Município de Careiro/AM; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 13 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos interessados.